Tribunal: TJDFT
Processo: 0721156-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721156-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLE MACEDO AVELAR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELLE MACEDO AVELAR contra decisão do Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho, em ação de repactuação de dívidas proposta contra BRB- BANCO DE BRASÍLIA S.A. O juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência de limitação de descontos efetivados no contracheque e diretamente em conta corrente, para adimplemento das parcelas de empréstimos bancários. Em suas razões, a agravante alega que: 1) contratou quatro empréstimos que descontam em seu contracheque mensalmente o montante de R$ 1.953,90 (mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa centavos); 2) em sua conta corrente são debitados mensalmente R$ 2.451,52 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos); 3) a soma dos dois valores anteriores resulta em comprometimento de 73,26% (setenta e três vírgula vinte e seis por cento) de sua remuneração; 4) a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios-TJDFT limita os descontos totais a 30% (trinta por cento) da remuneração; 5) o necessário ao mínimo existencial está comprometido; 6) está superendividada; 7) o salário é constitucionalmente protegido e impenhorável; 8) o BRB é contumaz em inobservar o dever de concessão responsável do crédito; 9) a tese referente ao Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se aplica apenas aos empregados regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas. Requer a antecipação da tutela recursal para limitação das parcelas a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. No mérito, a reforma da decisão agravada, nos termos da tutela recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça concedida (ID 126630388 dos autos originais). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com a cópia integral dos autos. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano de difícil reparação. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. No que concerne a empréstimos consignados realizados por servidores públicos distritais, segundo o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital no 840/11: “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento”. Nos termos do § 2o, a soma das consignações facultativas não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Dispõe o art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007 que o valor equivalente ao percentual de 30% (trinta por cento) deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. Por outro lado, nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. A tese afirma somente a licitude, em abstrato, dos descontos em conta corrente autorizados pelo mutuário e a consequente inviabilidade da analogia automática à fração máxima prevista para os créditos consignados. Não impede, contudo, a análise da abusividade dos descontos no caso concreto, a partir de outros elementos, notadamente o grau de comprometimento da renda do consumidor. Assim, embora, em princípio, para empréstimos comuns não haja limitação, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. Nesse sentido, a recente Lei no 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. Referida lei acrescentou, ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e à preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). Na hipótese, de acordo com o contracheque mais recente, de abril de 2022 (ID 36736038), a agravante aufere mensalmente o valor bruto de R$ 8.033,66 (oito mil e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), a título de remuneração. Abatidos os descontos obrigatórios – Seguridade Social e Imposto de Renda – o valor líquido é de R$ 6.013,38 (seis mil e treze reais e trinta e oito centavos). Há quatro empréstimos consignados em folha de pagamento, no valor total de R$ 1.953,90 (mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa centavos). Subtraídos tais valores, sua renda diminui para R$ 4.059,48 (quatro mil e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos). Além disso, há uma parcela de empréstimo abatida diretamente em sua conta corrente, no valor de R$ 1.950,88 (mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos). A consumidora menciona, ainda, débitos referentes a juros do cheque especial, mas estes não aparecem como descontos em sua conta corrente. Subtraído o valor abatido em conta corrente, restam a Gabrielle, mensalmente, R$ 2.108,60 (dois mil, cento e oito reais e sessenta centavos). Trata-se de valor inferior a dois salários mínimos, quase inteiramente absorvido com outros gastos já comprovados nos autos, especialmente o pagamento do plano de saúde próprio e dos dependentes (R$ 1.543,58- mil, quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos, conforme contracheque). Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos ao cliente que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira age em desacordo com a boa-fé objetiva. Há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana. Logo, é cabível a limitação dos descontos a um patamar que permita a manutenção do mínimo existencial. Entretanto, não há como estabelecer o limite global de 30% (trinta por cento) sobre o montante de todos os empréstimos. Os contratos têm natureza distinta. Registre-se julgado deste Tribunal de Justiça nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.085. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ANÁLISE DE MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE. POSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO. CABIMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INDEVIDOS. 4. Constitui direito básico do consumidor, nos termos do inciso XI do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor (incluído pela Lei no 14.181/2021), "a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas" 5. Consoante entendimento desta Corte, tanto na modalidade de consignação em folha de pagamento, como nos descontos realizados em conta corrente, deve ser respeitado o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, sob pena de comprometimento da subsistência deste e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 6. Constatado que os abatimentos decorrentes dos mútuos (consignados em folha de pagamento e descontados em conta corrente) comprometem a subsistência da parte autora e de sua família, impositiva a adequação ao patamar de 30% de sua remuneração abatidos os descontos compulsórios. (...) (Acórdão 1406590, 07367384220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”– grifou-se Portanto, em sede de cognição sumária, mostra-se proporcional e razoável a limitação dos descontos. No que concerne à dedução em folha de pagamento, há ilegalidade: ultrapassa a margem consignável. O cálculo é realizado sobre a remuneração bruta, diminuídos os descontos obrigatórios. A margem é de R$ 1.804,01 (mil, oitocentos e quatro reais e um centavo), todavia o desconto do contracheque de maio foi de R$ 1.953,90 (mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa centavos). Ou seja, os descontos equivalem a 32,5% (trinta e dois e meio por cento) da remuneração líquida, mas devem se limitar a 30% (trinta por cento). O valor descontado em conta corrente, R$ 1.950,88 (mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos), também equivale a cerca de 32,5% (trinta e dois e meio por cento) da remuneração líquida. Da mesma forma, o limite razoável corresponde a 30% (trinta por cento), aplicado isoladamente. Ainda, está presente o requisito do perigo de dano irreparável, porquanto a remuneração, após todos os descontos, não é elevada. Assim, qualquer redução ilícita compromete o pagamento das despesas familiares. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para determinar ao banco que: a) limite os descontos dos empréstimos consignados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios; b) limite os descontos em conta corrente, referentes aos empréstimos comuns, a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta da mutuária, abatidos os descontos obrigatórios. Atualmente, esse valor corresponde a$ 1.804,01 (mil, oitocentos e quatro reais e um centavo), que deve ser o teto dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente, isoladamente considerados, se mantidos os atuais rendimentos da agravante. Comunique-se o juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator